Tribunal: TJES
Processo: 5003634-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003634-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALMERINDA EGGERT e outros
AGRAVADO: LINDOLFO EGGERT
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003634-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALMERINDA EGGERT E ATAIDES PERCILIOS

AGRAVAD
O
:
LINDOLFO EGGERT

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Almerinda Eggert e Ataides Percilios contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Maria do Jetibá, que, em ação obrigação de não fazer c/c nunciação de obra nova ajuizada em face de Lindolfo Eggert visando impedir a obstrução de uma via de acesso à propriedade dos agravantes, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustentam que não têm condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem comprometer o seu sustento e o da sua família.

Requerem o provimento do recurso.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 925760).

Sem contrarrazões (certidão ID 1039151).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003634-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALMERINDA EGGERT E ATAIDES PERCILIOS

AGRAVAD
O
:
LINDOLFO EGGERT

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

As provas reunidas demonstram que os agravantes são aposentados e auferem uma renda mensal de um salário-mínimo cada, bem como que são proprietários de imóvel rural medindo 7 ha (sete hectares) no Município de Santa Maria de Jetibá.

O MM. Juiz de 1º Grau indeferiu a assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que os agravantes não comprovaram os rendimentos auferidos com a atividade rural.

Todavia, não há nos autos nenhum elemento de prova que indique que os agravantes auferem renda com a exploração da pequena propriedade rural, tão pouco que esta suposta renda seja incompatível com a declaração de hipossuficiência por eles prestada.

Não obstante, para comprovar que não auferem renda com a atividade rural os agravantes anexaram aos autos comprovantes de que são isentos de declarar imposto de renda por não auferirem rendimentos acima do valor mínimo exigido para realizar a declaração em caráter obrigatório.

Também apresentaram extrato bancário comprovando que sua movimentação financeira é compatível com o valor do benefício previdenciário que recebem.

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003194, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 21150095392, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002931, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para deferir aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003634-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALMERINDA EGGERT E ATAIDES PERCILIOS

AGRAVAD
O
:
LINDOLFO EGGERT

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, ____
de
____
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.